Tribunal: TJDFT
Processo: 0749434-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANDANTE. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas requeridas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para declarar inexigível a multa aplicada em razão da rescisão de contrato de locação residencial e condenar as requeridas à devolução integral da caução e ao pagamento de danos materiais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de deferimento do efeito suspensivo ao recurso; no mérito; (ii) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda recorrente; no mérito, (iii) definir se é exigível a multa rescisória e se deve ser restituída integralmente a caução; e (iv) estabelecer se há responsabilidade das recorrentes pelos danos materiais comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo; a concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei n. 9.099/95, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Da legitimidade passiva. 4.1. A teoria da asserção orienta que a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial. 4.2. A segunda recorrente é parte no contrato de locação e responde pelos atos praticados por sua mandatária, nos termos do art. 663 do Código Civil.
5. Da relação jurídica. A relação é paritária, regida pela Lei 8.245/91 e, subsidiariamente, pelo Código Civil, sem aplicação do CDC.
6. Da rescisão motivada. 6.1. A Lei 8.245/91 impõe ao locador o dever de entregar o imóvel em condições adequadas e responder por vícios preexistentes (art. 22, I, IV e V). 6.2. As provas demonstram que a ocorrência de inundação na garagem durante o período de chuva não foi devidamente informada à recorrida; o problema não poderia ser identificado na vistoria prévia, realizada antes do período chuvoso. 6.2. A ausência de informação caracteriza violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. 6.3. A cláusula contratual que exclui responsabilidade por danos oriundos de chuva não se aplica, pois o caso envolve vício preexistente não informado e não resolvido, e não mero evento climático. 6.4. A rescisão do contrato ocorreu por descumprimento da obrigação de informar, razão pela qual é indevida a multa contratual e devida a devolução integral da caução.
7. Do dano material. Somente o valor não ressarcido da instalação do toldo (R$ 400,00) possui nexo causal com o vício do imóvel, sendo afastada a responsabilidade pelas despesas relativas a substituição de portão e pintura, pois o imóvel foi entregue pintado, não foi demonstrado que o conserto do portão ou a pintura do imóvel decorreram do alagamento e considerada a obrigação da locatária de restituir o imóvel no estado em que o recebeu (art. 23, III, da Lei n. 8.245/91).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da primeira recorrente parcialmente conhecido e recurso da segunda recorrente conhecido. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos apenas para reduzir os danos materiais para R$ 400,00, mantida a sentença nos demais pontos.

Dispositivos legais mencionados: Código Civil, art. 663 do Código Civil; Lei 8.245/91, art. 22, I, IV e V, e art. 23, III; CPC, art. 345.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1846331/DF, Terceira Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/03/2020. TJDFT, Acórdão 1780756, 0705408-08.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 16/11/2023; Acórdão 1969955, 0730758-77.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.